Tribunal: TJBA
Processo: 2003396-59.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003396-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA 568 DO STJ. ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 3º DO CPP. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IRDR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. MÉRITO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Claudio Luiz Ferreira da Silva, contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia para fixar a data da última prisão como marco inicial para a concessão de benefícios na execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do relator, sob o fundamento de existência de jurisprudência dominante, viola o princípio da colegialidade, especialmente diante da alegada divergência interna e da instauração de IRDR; (ii) estabelecer se, para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios, a data-base deve corresponder à primeira prisão cautelar ou à última prisão efetivamente cumprida, quando houve período de liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º do CPP autoriza a aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, permitindo a incidência do art. 932, IV, do CPC, que confere ao relator competência para decidir monocraticamente recurso em consonância ou dissonância com jurisprudência dominante. 4. A Súmula 568 do STJ consolida o entendimento de que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver orientação dominante sobre o tema, mecanismo que racionaliza a prestação jurisdicional. 5. O julgamento singular prestigia a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e evita a sobrecarga do órgão colegiado com matérias já pacificadas. 6. O art. 613, I, do CPP restringe a atuação do revisor às apelações contra sentenças condenatórias que imponham pena de reclusão, inexistindo exigência legal de revisão obrigatória em Agravo em Execução. 7. A sistemática do Agravo em Execução prescinde de revisor, o que evidencia a simplificação procedimental e afasta qualquer alegação de nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade em razão de decisão monocrática. 8. A mera instauração de IRDR não implica suspensão automática dos processos, nem impede o relator de aplicar a orientação jurisprudencial que reputa adequada, especialmente quando alinhada aos Tribunais Superiores e inexistente determinação expressa de sobrestamento. 9. A existência de decisões pontuais divergentes no âmbito da Corte não descaracteriza a orientação prevalente nos Tribunais Superiores, cuja função constitucional é uniformizar a interpretação da legislação federal. 10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado, inclusive em julgados recentes de 2025, de que, a data-base para concessão de benefícios executórios corresponde à data da última prisão do apenado. 11. A adoção da primeira prisão cautelar como marco inicial, quando houve posterior liberdade provisória, implica indevido cômputo como pena cumprida de período em que o réu esteve solto, o que contraria a orientação consolidada. 12. O Supremo Tribunal Federal também reconhece que, embora seja assegurada a detração do período de prisão cautelar (art. 42 do CP), a data-base para progressão deve corresponder ao último recolhimento ao cárcere quando o período de custódia for descontínuo. 13. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência atual e predominante do STJ e do STF, legitimando o afastamento da primeira prisão como termo inicial para a contagem de benefícios executórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O relator pode decidir monocraticamente recurso com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, e da Súmula 568 do STJ, sem violar o princípio da colegialidade." "A mera instauração de IRDR não impõe suspensão automática dos processos nem impede o julgamento singular, ausente determinação expressa de sobrestamento." "Quando a prisão provisória é interrompida por período de liberdade provisória, a data-base para progressão de regime e demais benefícios executórios corresponde à data da última prisão, assegurada a detração do período de custódia cautelar nos termos do art. 42 do CP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 3º e 613, I; CPC, art. 932, IV; CP, art. 42; Súmula 568 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.232.102, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.579.477/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 16.06.2025; STJ, AREsp nº 2.914.928, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 28.10.2025; STF, RHC 221.296 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.02.2023; STF, HC 230.170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo em Execução Penal nº. 2003396-59.2025.8.05.0001, em que figura, como agravante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CLAUDIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4